Tribunal: STF
Processo: HC 254614
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS: AL. C DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.4.2025, por Jessika Alves Antunes Fontes, advogada, em benefício de G A S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.307/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, com sua companheira e mãe da vítima, na Ação Penal n. 201702693800, em 22.3.2019, pelo Conselho de Sentença da Segunda Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia/GO pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável majorado. A pena foi fixada em vinte e dois anos e oito meses de reclusão, pelo crime previsto nos incs. II, III e IV do § 2º e segunda parte do § 4º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado contra vulnerável, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e treze anos e seis meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 217-A c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal (estupro de vulnerável contra seu enteado). A pena total foi fixada em trinta e seis anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado 
(fls. 5-9, e-doc. 5). 



    3. Em 12.9.2019, o Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso da defesa, para afastar as agravantes previstas nas als. c e d do inc. II do art. 61 do Código Penal e reduzir a pena para vinte anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (fls. 29-34, e-doc. 7). 



    A condenação do paciente transitou em julgado em 27.7.2021 
(e-doc. 8).



    4. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. O Agravo em Recurso Especial n. 2.811.168/GO não foi conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 22.1.2025, pela ausência específica de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 13). 



    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5673852-17.2024.8.09.0175, julgada parcialmente procedente pela Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em 4.10.2024, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea dos crimes praticados. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 



    I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por condenado, objetivando a desconstituição do acórdão que manteve a sua condenação pelos crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, com a aplicação de pena de 33 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O requerente pleiteia a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri em relação ao delito de estupro de vulnerável, por suposta contrariedade à prova dos autos, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de homicídio, com consequente redução da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados em condenar o requerente pelo delito de estupro de vulnerável é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de homicídio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão espontânea realizada pelo requerente na fase extrajudicial, embora retratada em juízo, deve ser considerada atenuante nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, em relação aos dois delitos. Ademais, foi determinante para a elucidação dos fatos. 



    4. A decisão dos jurados quanto ao crime de estupro de vulnerável não é contrária à prova dos autos, tendo em vista que a própria confissão do requerente e as evidências periciais demonstram a ocorrência do ato libidinoso que configura o crime. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Revisão criminal parcialmente procedente. 



    Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução proporcional das penas dos crimes de homicídio e estupro de vulnerável. 



    Tese de julgamento: ‘1. qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (artigo 65, III, ‘d’, do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Precedentes do STJ. 2. A decisão do júri que condena por estupro de vulnerável, baseada em confissão e laudos periciais, não é manifestamente contrária à prova dos autos” (fls. 5-6, e-doc. 10). 



    6. Contra o acórdão prolatado na Revisão Criminal n. 5673852-17.2024.8.09.0175, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 981.307/GO, não conhecido, em 20.2.2025, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada 
pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por estupro de vulnerável, homicídio qualificado e outros delitos, buscando a absolvição por insuficiência de provas. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em revisão criminal, reduziu a pena do paciente para 31 anos e 5 meses de reclusão, mantendo os demais termos da condenação. 



    3. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, sustentando que a intenção do réu era apenas cometer homicídio, sem conotação sexual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para reanálise de fatos e provas, visando à absolvição do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.



    6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    7. No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, sendo inadequado o uso do habeas corpus para reanálise do acervo probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é a via adequada para reanálise de fatos e provas visando à absolvição. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade’” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser caso de absolvição do crime de estupro de vulnerável pela pretensa ausência de provas, alegando não existir “estupro na modalidade culposa, o que faz reconhecer que houve ilegalidade na condenação” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Argumenta que a “atitude do réu ao utilizar um objeto para matar vítima não teve nenhuma conotação sexual para que incidisse nas penas do delito de estupro de vulnerável. Sua intenção era apenas de matar e não estuprar, não havendo razão para manutenção de sua condenação” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Realça que o paciente não seria “estuprador, tampouco tem histórico de estupro em seus registros criminais. Afirma que “a decisão dos Jurados no sentido de condenar o réu por estupro de vulnerável em conexão com o delito de homicídio, não há harmonia com as demais provas orais coligidas no feito” 
(fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, a Defesa, em favor de G A S, requer no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o réu da imputação ao artigo 217-A, do Código Penal, pois não havia provas suficientes para a condenação, tendo em vista que não há estupro na modalidade culposa” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Busca-se, nesta ação, a absolvição da condenação transitada em julgado, em 27.7.2021, imposta ao paciente, pela prática do delito de estupro de vulnerável majorado. Argumenta-se que a condenação do paciente pelo Conselho de Sentença teria sido contrária às provas dos autos, além da ausência de dolo no cometimento do delito. O pedido de revisão criminal proposto pela defesa foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 
II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    10. Há ainda outro óbice processual ao prosseguimento da impetração. 



    11. Na decisão impugnada na presente ação, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Cinge-se a controvérsia acerca de possível coação ilegal em razão da negativa à absolvição do paciente quanto ao delito de estupro de vulnerável. 



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063- SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    No caso concreto, a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo incompatível com esse remédio constitucional, com o objetivo de reanalisar todos os fatos e provas minuciosamente examinados pela Corte local. 



    E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para se buscar a absolvição, uma vez que essa pretensão exige o reexame de fatos e provas. 



    A esse respeito:



    (...) De toda sorte, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem na forma do artigo 654, 
§ 2º, do Código de Processo Penal. 



    Portanto, a decisão agravada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 12). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA 
AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. Na espécie em foco, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao julgar parcialmente procedente a ação revisional, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelos crimes imputados e reduziu as penas ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Constou no voto condutor do julgamento:



    “No presente caso, constata-se que o requerente confessou na delegacia a prática das agressões contra a vítima, bem como seu interrogatório extrajudicial consta dos autos, e foi considerado para desvendar os crimes, como a seguir demonstrado:



    ‘Que no dia dos fatos, 03/23/2017, o interrogado agrediu novamente a criança, desta vez. o interrogado estava limpando casa, quando B D começou a caminhar por onde o interrogado estava limpando, neste momento, o interrogado desferiu um golpe com o cabo do rodo na criança, a qual caiu e bateu com a cabeça no chão. Que o referido golpe de rodo atingiu a lateral da cabeça da criança. Que em seguida, colocou a criança sobre seu colo, no sofá da sala e com o mesmo elástico utilizado em agressões anteriores, efetuou diversos golpes. Que em seguida, o depoente pegou uma mão do pilão de socar alho e utilizou-a para penetrar o ânus da criança. Que em seguida, o interrogado desferiu alguns golpes com a referida mão de pilão na cabeça da criança. Que nesse momento, a criança começou a correr e caiu novamente. Que com a queda começou a sangrar pela boca e nariz. Que nesse momento o interrogado limpou o sangue com espuma e tentou fazer respiração boca-a-boca na criança, pois percebeu que a mesma não estava conseguindo respirar. Que o interrogado percebeu que a criança estava desfalecendo, levou-a para o banheiro e lhe deu banho. Que como a criança não reanimava, o interrogado ligou para a mãe da criança e lhe falou que ela havia caído e que estava passando mal. Que levaram a criança já desfalecida para a HUPA do jardim Itaipú, onde soube que a criança havia falecido.’ – grifo nosso.



    Assim, entendo que, mesmo que o requerente tenha mudado sua versão em juízo, sua confissão extrajudicial deve ser considerada como atenuante, em relação aos dois delitos, porquanto ele relata uma série de agressões praticadas por ele contra a vítima, inclusive o fato de ter inserido uma mão de pilão no ânus da criança, circunstâncias que configuraram ambos os crimes, estupro de vulnerável e homicídio. 



    Inclusive, quanto ao argumento de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos, no tocante à condenação por estupro de vulnerável, tem-se que a própria confissão do recorrente comprova a prática do referido delito, porquanto, conforme dito por ele próprio, este inseriu um objeto no ânus da criança.



    Ora, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, como no presente caso. 



    Destarte, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, pois comprovado o ato lascivo contra a dignidade sexual da criança, de apenas dois anos de idade, tendo resultado em lesões, conforme laudo de exame cadavérico (‘equimose perianal com ferimento em mucosa anal, considerando a possibilidade de abuso sexual’) o que, aliado às outras agressões, a levou a óbito. 



    O fato dessa lesão ser uma das causas do óbito da criança, não retira a conotação sexual do ato, como quer fazer crer a Defesa, a qual sugere que o ato não foi praticado com intenção sexual, o que não condiz com o contexto fático. 



    Assim, entendo que deva ser dado parcial procedência à presente Revisional, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, em relação aos dois delitos, porquanto, a par de ter sido retificada em juízo, teve influência sobre o édito condenatório” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    14. Consta do processo que a vítima dos crimes de homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável era seu enteado, então com dois anos de idade (fl. 5, e-doc. 5). 



    Na espécie vertente, o Conselho de Sentença, com fundamento no acervo probatório da ação penal, concluiu pela condenação do paciente, por se ter demonstradas a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável majorado. 



    O Tribunal estadual assentou inexistir discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório do processo na origem, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela condenação foi corroborada pela prova dos autos. Destacou-se “comprovado o ato lascivo contra a dignidade sexual da criança, de apenas dois anos de idade, tendo resultado em lesões, conforme laudo de exame cadavérico (‘equimose perianal com ferimento em mucosa anal, considerando a possibilidade de abuso sexual’) o que, aliado às outras agressões, a levou a óbito. O fato dessa lesão ser uma das causas do óbito da criança, não retira a conotação sexual do ato, como quer fazer crer a Defesa, a qual sugere que o ato não foi praticado com intenção sexual, o que não condiz com o contexto fático” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova tenha sido a condenação do paciente contrária às provas dos autos. 



    Firme também é a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, “se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não 
há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (HC 
n. 83.961/MS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJ 30.4.2004). Nesse sentido, por exemplo: 



    “Constitucional, Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado, lesão corporal agravada pela violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo – artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 129, § 9º, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03. Absolvição. Apelação da acusação provida sob o fundamento de contrariedade à prova dos autos. Existência de duas versões plausíveis. Afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal). Apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP. Precedentes. 1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri, prevista no art. 5º, 
inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal resta afrontada quando o acórdão da apelação interposta com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP acolhe a tese de contrariedade à prova dos autos, prestigiando uma das vertentes verossímeis, in casu a da acusação em detrimento da defensiva sufragada pelo conselho de sentença (HC 75.072, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 27/06/1997; HC 83.691, Primeira Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/04/2004; HC 83.302, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/05/2004; HC 82.447, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 27/06/2003; HC 80.115, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23/05/2000). 2. Premissas fáticas: (i) o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 129, § 9º, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03, porquanto, no dia 18/10/2007, teria efetuado disparos de arma de fogo contra determinada pessoa e provocado lesões corporais em sua companheira, motivado por suposto relacionamento amoroso das vítimas; e (ii) o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Teresópolis/RJ acolheu a tese de negativa autoria, advindo apelo da acusação, fundado em contrariedade à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d), que restou provido para submetê-lo a novo júri. 3. In casu, diversamente do que afirmado no voto condutor do acórdão da apelação, há, sim, duas vertentes probatórias sustentáveis, a da defesa, consistente em inquirições de duas testemunhas no sentido da ausência de autoria, e a da acusação, de igual modo sustentada por testemunhas cujas versões o Tribunal afirmou mais consistentes, em detrimento da negativa de autoria sufragada pelo Conselho de Sentença e respaldada, reiteradamente, pelo Ministério Público estadual, ao opinar no recurso da apelação e nos embargos de declaração decorrentes do acórdão nele proferido, e também pela manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, in verbis: ‘Há, portanto, além do depoimento do réu, outros elementos capazes de embasar o juízo absolutório firmado pelos jurados. De fato, não poderia o tribunal de origem deliberar sobre quais depoimentos seriam idôneos para formação do convencimento dos jurados. Isso porque cabe ao Conselho de Sentença, e apenas a ele, avaliar a consistência de cada elemento de convicção, examinar eventuais contradições, e, ao final, decidir. Se há lastro probatório, mínimo que seja, a sustentar a versão acolhida pelo júri, esta não pode ser afastada pela instância revisora, ao reavaliar a prova sob sua perspectiva’. 
4. Destarte, ressaindo nítida a existência de duas versões plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça proceder a exame técnico e exauriente das provas para, alfim, escolher a vertente probatória que melhor se ajusta a sua convicção, afastando a versão escolhida pelo conselho de sentença, que, como é cediço, julga ex conscientia. (...) 
6. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, de ofício, em consonância com o parecer ministerial, para anular o acórdão proferido no recurso de apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória” (HC n. 126.516, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.6.2015).



    15. Rever o julgamento do Tribunal do Júri, pelo qual condenado o paciente pelo crime de estupro de vulnerável com base nas provas examinadas pelas instâncias antecedentes, quanto à alegação de que a conclusão teria sido contrária à prova dos autos, não é demonstrado na presente ação. Nem há como examinar a afirmativa de ausência de dolo, “pois não havia provas suficientes para a condenação, tendo em vista que não há estupro na modalidade culposa” (fl. 10, e-doc. 10) sem prévio revolvimento do conjunto probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). Da mesma forma, o STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.821-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. DOLO COMPROVADO NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA OU DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. II – As instâncias ordinárias entenderam que o dolo estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal. Além do mais, a presunção de vulnerabilidade é ínsita ao próprio tipo, não havendo falar em consentimento ou experiência sexual anterior da vítima. Precedente. III – Eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí porque é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e/ou da sua família. IV – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, 
(c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.233-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade ‘superior ao que era permitido’ e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 3. Agravo regimental a que se nega p